Tribunal: STF
Processo: MS 31357
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    A Primeira Turma, em 5 de agosto de 2014, por maioria, deferiu a ordem mediante pronunciamento assim resumido:
    CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO. O Conselho Nacional de Justiça atua no campo administrativo, devendo ter presente a independência versada no artigo 935 do Código Civil. 
    PROMOÇÃO – MAGISTRADO – ANTIGUIDADE – QUÓRUM – APURAÇÃO. O quórum de dois terços de membros efetivos do Tribunal ou de seu órgão especial, para o fim de rejeição de juiz relativamente à promoção por antiguidade, há de ser computado consideradas as cadeiras preenchidas e aqueles em condições legais de votar, observadas ausências eventuais. 
    Embargos de declaração foram desprovidos.
    O litisconsorte passivo, Fernando Miranda Rocha, interpôs embargos de divergência em 3 de novembro de 2015. Afirma o cabimento do recurso. Menciona dissenso considerado ato da Segunda Turma formalizado no recurso extraordinário nº 451.252, da relatoria do ministro Eros Grau, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de outubro de 2006.
    O Estado de Mato Grosso e a litisconsorte ativa Maria Erotides Kneip Baranjak dizem inadequados os embargos uma vez atacarem decisão proferida em ação mandamental. 
    2. Em mandado de segurança de competência originária do Tribunal, incabíveis são os embargos de divergência – artigos 546 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da interposição, e 330 do Regimento Interno do Supremo.
    3. Nego-lhes seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator